Tribunal: TJMT
Processo: 0010629-59.2010.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010629-59.2010.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Usucapião Especial (Constitucional), Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GENI RODRIGUES - CPF: 336.070.449-53 (APELANTE), ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 029.059.429-40 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELADO), SIMONE BESOLD - CPF: 014.935.171-20 (ADVOGADO), ALMIRO FRISO - CPF: 025.442.619-00 (APELADO), BILL STANLLEY MOURA GERALDO DA SILVA - CPF: 023.309.551-97 (ADVOGADO), MARIO ANDRE LUCKMANN - CPF: 503.183.301-72 (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), ELIANA LUZIA SPINELLI LUCKMANN - CPF: 502.734.851-72 (APELADO), PABLO HUDSON FRISO - CPF: 535.484.341-34 (APELADO), ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO (APELADO), ALMIRO FRISO - CPF: 025.442.619-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HUDSON FRISO - CPF: 535.484.341-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANO SILVA COLEPICOLO - CPF: 989.607.846-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – IMÓVEL OBJETO DE INVENTÁRIO – POSSE INJUSTA – HERDEIRA INCAPAZ À ÉPOCA DA TRANSMISSÃO – AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ATÉ A MAIORIDADE (ART. 169 CC/1916 E ART. 198 CC/2002) – SENTENÇA MANTIDA – PRAZO PRESCRICIONAL SUSPENSO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIDO DA AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO COMPROVAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O caso em questão guarda diversas peculiaridades, o imóvel objeto da lide foi objeto de ação de usucapião pela parte autora, sendo reivindicado pela parte ré e objeto de oposição pelo espólio, ambos em ações conexas.

Imóvel arrolado em inventário, denotando a oposição dos herdeiros em face de eventual possuidor. Além disso, há herdeiros menores no inventário.

A usucapião constitui-se num modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim. A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercida de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição.

Portanto, havendo oposição, suspenso eventual prazo prescricional para usucapir até o implemento da maioridade e, não havendo a reunião dos requisitos ensejadores, se torna inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

A penalidade de litigância de má fé, apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GENI RODRIGUES, visando reformar a sentença 144710707, que em julgamento conjunto da Ação de Usucapião nº 10629-59.2010.811.0015, da Ação Reivindicatória nº 0008171-93.2015.811.0015 e da Oposição nº 0001754-85.2019.8.11.0015, proferida pelo Juízo da Vara 4ª Cível da Comarca de Sinop, julgou improcedentes os pedidos da ação de usucapião, ante a ausência dos requisitos legais exigíveis à sua caracterização, condenando a parte autora nas custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, suspensa sua exigibilidade, ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

A apelante, em suas razões de Id. n.º 144710708, inicialmente argui que restou comprovada sua posse com
animus domini
do imóvel objeto da presente ação.

Assevera nulidade do acordo realizado por sua filha na ação trabalhista que movia em face de Espólio de Almiro Friso, ora apelado, no qual se comprometeu na desocupação do imóvel ou pagamento de aluguel.

Prossegue afirmando que não houve a demonstração do arrolamento do imóvel no inventário pelo apelado e, que, mesmo em havendo o arrolamento, não houve a citação válida, motivo pelo qual não se configurou a oposição.

Questiona a inadmissibilidade da ação de oposição em face da ação reivindicatória e da ação de usucapião.

Questiona, também, que o apelado não possui a propriedade e domínio do imóvel, lhe faltando interesse.

Aponta a ausência de suspensão do prazo prescricional, em relação aos herdeiros menores, que figuram no inventário realizado pelo apelado, ante a falta de interesse, bem como que deve ocorrer o cômputo do prazo prescricional aquisitivo durante a lide.

Requer, assim, o provimento do recurso para reconhecer a procedência da ação de usucapião, a condenação dos apelados MARIO ANDRE LUCKMANN e OUTRA na penas de litigância de má-fé e inversão dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões de Id. 144710711, por ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO e no Id. 144710712 por MARIO ANDRE LUCKMANN e OUTRA, ambos pelo desprovimento do recurso.

Em parecer, o i. Procurador de Justiça, Dr. JOSE BASILIO GONCALVES manifestou-se pela ausência de interesse público (Id. nº

157074157).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, é necessário fazer uma pequena digressão, no que tange o imóvel objeto da presente lide - Lote 07, da Quadra 136, Setor Industrial Sul, na cidade de Sinop/MT, com área de 1.293 m2.

Nesses autos, GENI RODRIGUES move a presente ação de usucapião em face de COLONIZADORA SINOP S/A, MARIO ANDRÉ LUCKMANN, ELIANA LUZIA SPINELLI e ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO, a qual fora julgada improcedente.

Já na Ação Reivindicatória de nº 8171-93.2015.8.11.0015, movida por MARIO ANDRE LUCKMANN e ELIANA LUZIA SPINELLI em face de GENI RODRIGUES, aqueles afirmam serem legítimos proprietários do imóvel, porém, tiveram seus pleitos rejeitados.

Ainda, há a Ação de Oposição nº 1754-85.2019.8.11.0015, movida por ESPÓLIO DE ALMIRO FRISO em face de MARIO ANDRÉ LUCKMANN, ELIANA LUZIA SPINELLI e GENI RODRIGUES, sob a alegação de que é o proprietário do imóvel, tendo seus pleitos acolhidos.

A apelante nesta ação de usucapião, aduz, em síntese, que preenche os requisitos necessários para o reconhecimento da usucapião, relativo ao imóvel Lote 07, da Quadra 136, Setor Industrial Sul, na cidade de Sinop/MT.

O Juízo
a quo
entendeu pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pretende a recorrente a reforma da decisão.

Pois bem.

Contudo, esta tese não deve prosperar.

Isto porque, compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Para evitar tautologia transcrevo trecho pertinente da sentença,
in verbis
:

“Restou incontroverso que Geni Rodrigues está na posse do imóvel, desde meados de 1997. Entretanto, nos termos do art. 1.238, parágrafo único do Código Civil, para o direito à usucapião, deve comprovar que exerce a posse sobre o imóvel, há 10 anos, com animus domini. A propósito:

(...)

No caso, Mário André Luckmann e o Espólio de Almiro Friso afirmam que Almiro Friso, quando em vida, permitiu que Geni Rodrigues e a sua filha, Paula Rodrigues Antônio, residissem no imóvel, ante a relação de trabalho existente com esta última.

No ponto, a prova oral produzida nos processos foi controversa quanto à natureza da posse exercida por Geni Rodrigues, se advém da aquisição por ato oneroso ou gratuito. Ainda, constam relatos de que o falecido Almiro Friso apenas cedeu o imóvel para ela morar, em razão do vínculo trabalhista que mantinha com Paula Rodrigues Antonio, filha de Geni Rodrigues: Veja-se:

(...)

Depreende-se que a prova oral não foi uníssona quanto à qualidade da posse de Geni Rodrigues, sobretudo em razão de que nenhuma testemunha presenciou a suposta compra e venda do bem. Além disso, não obstante a afirmação de que Geni Rodrigues pagou pelo imóvel o equivalente a R$50.000,00 (cinquenta mil reais), em ouro, não há recibo ou comprovante de pagamento
.

Ademais, depreende-se que Paula Rodrigues Antonio, filha de Geni Rodrigues, realizou um acordo na ação trabalhista que movia contra o Espólio de Almiro Friso, no qual se comprometeu “a desocupar o imóvel de propriedade da reclamada, situado na Av. dos Jacarandás, 2.326, Setor Industrial Sul, Sinop-MT, o qual ocupa atualmente, no prazo de 30 dias, a contar desta data. Após esta data, se permanecer no imóvel fica acordado o aluguel mensal de R$200,00 a ser descontado do seu crédito”[19].

Com relação ao aludido documento, Geni Rodrigues afirma desconhecer o referido acordo e que sua filha não anuiu a ele. No ponto, a arguição de falsidade do documento foi realizada na peça de impugnação à contestação[20], sendo que o art. 390 do CPC/73, vigente a época, estabelecia que a falsidade do documento deveria ser arguida por meio de incidente.

Além disso, o documento se trata de uma ata de audiência, realizada pela Justiça do Trabalho, de modo que possui fé pública, presumindo-se verdadeiro, até que o contrário seja robustamente comprovado, o que não ocorreu nos presentes autos.

Ademais, o imóvel que se se pretende usucapir foi arrolado no inventário de Almiro Friso (autos nº 4729-76.2002.811.0015 – 1276/2002)[21], no ano de 2002, o que indica oposição dos herdeiros contra a posse de Geni Rodrigues. A propósito:

(...)

Ademais, diante do princípio da saisine (art. 1.784 do Código Civil), com o falecimento de Almiro Friso, em 25/08/2002, o patrimônio do “de cujus” foi imediatamente transmitido aos herdeiros Hector Djuliano Friso, Pablo Hudson Friso, Almiro Friso Junior, Luciano Leonidas Friso e Julia Rochelly Friso, sendo que os três últimos eram menores à data do óbito[22], com 04 (quatro), 03 (três) e 01 (um) ano de idade, respectivamente[23].

Desta forma, considerando que o prazo da prescrição aquisitiva não corre contra incapazes (art. 198, I c/c 1.244 do Código Civil) e que, entre o início da posse de Geni Rodrigues até o falecimento de Almiro Friso (1997 a 2002), não decorreu o prazo decenal[24], não prospera o pedido de usucapião, pois o referido prazo encontrava-se suspenso, até a herdeira mais jovem (Julia Rochelly Friso) atingir a maioridade (12/07/2019).
A propósito:

(...)

Diante do exposto, a ação de usucapião não merece outro destino que não o da improcedência, haja vista que a requerente Geni Rodrigues não perfaz os requisitos legais exigíveis à sua caracterização.”
(grifo nosso)

No que tange a possibilidade da usucapião extraordinário, é ainda mais gritante o inconformismo da apelante, vez que na hipótese dos autos, não obstante a ausência dos requisitos necessários para a configuração da prescrição aquisitiva, trata-se de imóvel pertencente ao Espólio de Almiro Friso, envolvendo herdeiro incapaz.

Dispõe o art. 1238, parágrafo único, do Código Civil (CC) que:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

São requisitos para aquisição da propriedade por usucapião: a posse mansa e pacífica, que deve ser exercida com
animus domini
; o lapso de tempo; a continuidade e a publicidade; bem como a prova de que não é proprietário de outro imóvel.

A usucapião, nos dizeres de Francisco Eduardo Loureiro,
"define-se como modo originário de aquisição da propriedade e de outros direitos reais pela posse prolongada e qualificada por requisitos estabelecidos em lei."
(Código Civil Comentado/Cezar Peluso (coord.). - Barueri, SP: Manole, 2007, p. 1060).

O i. civilista Orlando Gomes, assim anuncia quanto os requisitos da usucapião, vejamos:

"a) O animus domini precisa ser frisado para, de logo, afastar a possibilidade de usucapião dos fâmulos da posse (...).

b) A posse deve ser mansa e pacífica, isto é, exercida sem oposição. O possuidor tem de se comportar como dono da coisa, possuindo-a tranqüilamente. A vontade de conduzir-se como proprietário do bem carece ser traduzida por atos inequívocos. Posse mansa e pacífica e, numa palavra, a que não está viciada de equívoco. Na aparência, oferece a certeza de que o possuidor é proprietário.

c) Além de pacífica, a posse precisa ser contínua." (Direitos Reais, Rio de Janeiro: Forense, 19ª ed., p. 155).

Não obstante os argumentos expendidos pela apelante, entendo que não restaram comprovados os requisitos necessários à aquisição do imóvel, descrito na exordial, através da usucapião, em especial o
animus domini
.

Conforme prova colhida nos autos de origem e, como bem consignado pelo juízo de primeiro grau, existe controvérsia quanto à natureza da posse exercida pela apelante.

É assim, porque, não fosse a própria divergência quanto à aquisição do imóvel pela apelante, se por título gratuito ou oneroso, o documento de Id. 144710684 - fls. 7 e ss., dá conta de que a filha da apelante, Sra. Paula Rodrigues Antonio, firmou acordo na Justiça do Trabalho junto ao Espólio de Almir Friso, a fim de desocupar o imóvel, veja:

Com efeito, residindo no imóvel a apelante e sua filha, não se mostra crível que esta última, conhecedora da condição de ocupante do imóvel, firmaria eventual acordo para sua desocupação do imóvel ou pagamento de aluguel, se de fato tivesse a intenção de ser dona.

Outrossim, ressalta-se que o aludido documento se trata de acordo judicial, o qual constitui título executivo e presunção de veracidade, de modo que eventual nulidade, deveria ter sido objeto de ação própria, o que restou inexistente, de modo que não há se falar em sua inoponibilidade em relação a apelante.

A rescisão de seus termos somente se afigura possível, se a correlata pretensão for veiculada em ação própria e embasada em algum vício de consentimento (tais como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores), ou de defeito insanável (devidamente especificado no art. 166 do Código Civil ), do que, na espécie, em princípio, não se cogita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO ANULATÓRIA - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE
- AUSÊNCIA DE ADVOGADO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ÔNUS DA PROVA. Nos termos do disposto no art. 966, § 4º do CPC, é possível a desconstituição de acordo homologado judicialmente por meio de ação anulatória. A prova da existência de vício no negócio jurídico incumbe a quem alega (art. 373, I do CPC)
. O fato de a parte, quando da assinatura do acordo, não estar assistida por advogado, por si só, não configura vício de consentimento, mormente quando o objeto da transação versa acerca de direito disponível e tiverem sido observados os requisitos previstos no art. 104 do Código Civil.
Não comprovada a existência de defeito (vício de consentimento) no negócio jurídico, tal como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (artigo 171, II do CC) não se declara a sua nulidade.

(TJ-MG - AC: 10000210779989001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/09/2021)

Além do mais, não houve implemento do lapso temporal para a usucapião, vez que, no caso concreto, evidencia-se que a mais nova das sucessoras do espólio de Almir Friso, Sra. Julia Rochelly Friso (nascida em 12/07/2001), quando do falecimento de Almiro Friso (25/08/2002), contava com 01 (um) ano e 01 (um) mês de idade, portanto, era incapaz, logo, não corre a prescrição por força do disposto no art. 198, I c/c 1.244, ambos do CC.

Destarte, a prescrição aquisitiva em face da sucessora somente passou a correr no ano de 2019, sendo prescindível a citação da apelante na ação de inventário para a incidência de tal prazo, de modo que quando do ajuizamento da ação de usucapião o lapso temporal transcorrido fora de tão somente 05 (cinco) anos (1997 a 2002), restando evidente a não ocorrência da prescrição aquisitiva apta a ensejar a usucapião.

No mesmo sentido, não há se falar no implemento do lapso temporal no transcorrer da presente demanda, tendo em vista a resistência oposta pelo espólio em diversas oportunidades (abertura do inventário, acordo na Reclamação Trabalhista ajuizada pela filha da apelante e ajuizamento da ação de oposição no ano de 2019), bem como considerando que eventual prazo prescricional somente começou a fluir a partir do ano de 2019, data em que se cessou a incapacidade da herdeira mais nova.

A propósito, já decidiu esta e. Câmara,
verbis
:

REIVINDICATÓRIA –
IMÓVEL URBANO HAVIDO POR HERANÇA – ART. 1572, C. CIVIL - ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EM DEFESA
– POSSE INJUSTA - REIVINDICANTE INCAPAZ À ÉPOCA DA TRANSMISSÃO
– AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ATÉ A MAIORIDADE (ART. 169 CC/1916 E ART. 198 CC/2002)
– SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO DO RECURSO. Comprovada a propriedade da autora, transmitida pela herança, e a posse injusta do réu, impõe-se a procedência da ação reivindicatória, presentes os requisitos indispensáveis, não se falando em usucapião extraordinária.
Ao teor do art. 169 do C. Civil de 1.916 e do art. 198 do C. Civil de 2002, c/c art. 3º do mesmo diploma, não corre prescrição contra incapazes.
(N.U 0001789-18.2010.8.11.0029, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2013, Publicado no DJE 28/11/2013)

No mesmo sentido é a jurisprudência dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO BEM IMÓVEL - RÉU ABSOLUTAMENTE INCAPAZ
-
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - NÃO FLUÊNCIA DE PRAZO
- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
É descabida a pretensão de aquisição da propriedade, através da prescrição aquisitiva, de imóvel cujo proprietário é absolutamente incapaz.
Contra o interditado judicialmente, ao tempo do início do exercício da posse, não corre a prescrição aquisitiva. Inteligência dos artigos 3º e 198, I, do Código Civil.” (TJ-MG - AC: 10702110221844001 Uberlândia, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/09/2021)

“
USUCAPIÃO. FLUÊNCIA DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONTRA INCAPAZ
. Imóvel localizado no Vale dos Machados. Falecimento do titular do bem.
Dentre as herdeiras, uma foi declarada absolutamente incapaz antes do aperfeiçoamento do prazo prescricional. Contra ela não correu o prazo necessário ao reconhecimento da usucapião até seu falecimento. Art. 198, I, c.c. art. 3º, II (na redação anterior a Lei nº 13.146/2015), c.c. 1.244, todos do CC. Situação que aproveita a todos os proprietários (art. 201 do CC). Requisito temporal não preenchido. Precedentes. Sucessão na posse não demonstrada, para fins de preenchimento do requisito temporal antes da interdição da herdeira, por accessio possessionis. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido
.”
(TJ-SP - AC: 00362957320058260224 SP 0036295-73.2005.8.26.0224, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 22/11/2019, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2019)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO - HERDEIRO INCAPAZ. ÂNIMO DE DONO - AUSÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, quando figurar como um dos herdeiros, proprietário da coisa sobre a qual recai a pretensão de usucapir, pessoa incapaz, não corre o lapso prescricional para fins de usucapião. 2. A usucapião tem como requisitos o animus domini, a posse mansa, pacífica e contínua pelo lapso temporal previsto em lei, obstando o reconhecimento do título de propriedade com base na prescrição da pretensão aquisitiva quando não evidenciado qualquer um deles.”

(TJ-MG - AC: 10686140195021001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/05/0019, Data de Publicação: 22/05/2019)

Assim, tenho que andou bem o d. Magistrado de primeiro grau ao sopesar as provas produzidas nos autos, não havendo qualquer equívoco na sua valoração.

Ademais, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevante as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador, afirmar com segurança que a parte autora não preenche os requisitos necessários para o implemento da prescrição aquisitiva, fato que determina a improcedência do pleito inicial.

Da litigância de má-fé.

Compulsando os autos, não verifiquei a conduta de nenhuma das partes inseridas em nenhuma das hipóteses configurativas de litigância de má-fé.

Tem-se que tal penalidade apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80, do CPC, agindo,
comprovadamente
, com dolo ou culpa em sentido processual.

Neste sentido, Humberto Theodoro Júnior dispõe que, “
para os fins do artigo 17, é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta maliciosa e desleal
” (Código de Processo Civil Anotado, p. 13).

Ademais, “
na litigância temerária a má-fé não se presume,
mas exige prova satisfatória
, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar
” (Recurso Especial n. 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30.6.97, p. 30.890).

Assim, da análise dos autos, não restou evidenciada a ocorrência de litigância de má-fé pelas partes, uma vez que as teses arguidas na ação e em contestação constituem direito inerente à parte.

Do Prequestionamento.

Por fim, tem-se o requerimento da recorrente para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Diante do exposto, a sentença de primeiro grau atacada deve ser mantida em sua integralidade.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade por força das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023